Tribunal: TJSP
Processo: 1003817-52.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO - SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DOENÇA PREEXISTENTE – OMISSÃO DO SEGURADO CONFIGURADA – Relatórios médicos que demonstram que o segurado teria omitido informações relevantes sobre doenças preexistentes diretamente relacionadas com a causa da sua morte – Descumprimento do dever de observância ao princípio da boa-fé que rege as relações contratuais –

Ementa:
APELAÇÃO - SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DOENÇA PREEXISTENTE – OMISSÃO DO SEGURADO CONFIGURADA – Relatórios médicos que demonstram que o segurado teria omitido informações relevantes sobre doenças preexistentes diretamente relacionadas com a causa da sua morte – Descumprimento do dever de observância ao princípio da boa-fé que rege as relações contratuais – Inteligência do artigo 765 e 766, do Código Civil - indenização securitária indevida – RECURSO IMPROVIDO.